Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-27.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704705-27.2025.8.07.0010 RECORRENTE: MARCELO LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) analisar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de direção sob influência de álcool; (ii) examinar a idoneidade da valoração negativa dos antecedentes; (iii) apreciar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 4. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido. 5. A palavra dos agentes públicos, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 6. Consoante entendimento desta Corte, o depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. 8. Não obstante a pena não tenham ultrapassado 4 anos, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP. 9. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando o réu é reincidente e a medida não se mostra socialmente recomendável, em razão da reiteração na prática do crime de embriaguez ao volante. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo, sob o fundamento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pleiteando a fixação de regime inicial aberto, ao argumento de que não existem fundamentos concretos que justifiquem regime mais gravoso; c) artigo 44, § 3o, do CP, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob a justificativa de que as circunstâncias do caso concreto autorizam a substituição, mesmo sendo o insurgente réu reincidente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pois “A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas, não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 3.051.507/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 44, § 3o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A compreensão do STJ é que a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, no caso o semiaberto. Incidência do disposto pela Súmula n. 83 do STJ. (AgRg no AREsp n. 3.021.769/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 18/11/2025). A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendável em casos de reincidência, especialmente quando há condenação anterior por crime grave. (AgRg no AREsp n. 2.958.366/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27